Tribunal: STF
Processo: Rcl 39745
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324/DF e Tema nº 725 da repercussão geral. Debate precluso nas instâncias de origem. Reclamação como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. A apreciação da ação reclamatória deve incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório praticado nos autos do processo de referência, considerada a data de seu protocolo no Supremo Tribunal Federal.



    2. Não é possível conhecer da reclamação, visto que não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recurso que a parte tenha deixado de apresentar oportuna e validamente, a fim de reacender debate precluso nas instâncias de origem.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).